Tribunal: STJ
Processo: 1007503-22.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890256 - SP (2025/0100938-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - SP457917
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REGRESSO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
/STJ. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. CONDUTA
DA INTERMEDIADORA DE VALORES. NEXO CAUSAL AFASTADO.
SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284
/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. Para modificar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu a
responsabilidade do Banco pela fraude bancária e afastou o nexo causal
entre o ato ilícito e a atuação da intermediadora de valores, seria
necessário reexaminar fatos e provas dos autos, providência que esbarra
no óbice da Súmula no 7/STJ.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51407155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a61870f3-4248-4598-a6dd-13aad42a98bf

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a61870f3-4248-4598-a6dd-13aad42a98bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890256 - SP (2025/0100938-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - SP457917
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REGRESSO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
/STJ. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. CONDUTA
DA INTERMEDIADORA DE VALORES. NEXO CAUSAL AFASTADO.
SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284
/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. Para modificar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu a
responsabilidade do Banco pela fraude bancária e afastou o nexo causal
entre o ato ilícito e a atuação da intermediadora de valores, seria
necessário reexaminar fatos e provas dos autos, providência que esbarra
no óbice da Súmula no 7/STJ.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. e OUTRO
contra a decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada (e-STJ fls. 836/837).
Nas presentes razões, os agravantes aduzem que

Documento eletrônico VDA50566158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: a74e8f9c-e592-43fb-8b57-6ca495805bf5

"(...) para se constatar que todos os fundamentos da decisão
foram corretamente impugnados, basta a mera leitura do recurso, para que
seja possível a identificação das razões respectivas.
O Agravo em Recurso Especial buscou demonstrar a ausência de
violação ao teor da Súmula 7/STJ, na medida em todas as pretensões
postas no Recurso Especial interposto encontram respaldo no contexto fático
probatório materializado no próprio acórdão recorrido.
(...)" (e-STJ fl. 843).

Impugnação às e-STJ fls. 865/872.
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos no agravo interno e diante da
impugnação dos fundamentos da decisão agravada pelo agravo em recurso especial,
reconsidera-se a decisão de e-STJ fls. 836/837 e passa-se ao exame do agravo em
recurso especial.
Trata-se de agravo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. e ITAÚ
UNIBANCO S.A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, insurge-se contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AÇÃO DE REGRESSO Pretensão da instituição financeira de ressarcimento
dos valores desembolsados no âmbito de ação indenizatória ajuizada por
consumidor que foi vítima de fraude - Sentença de improcedência
Irresignação das autoras Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade
da sentença por deficiência de fundamentação Não acolhimento - Mérito
Ausência de qualquer deliberação acerca de eventual responsabilidade da
requerida Pagseguro acerca dos fatos narrados pelo consumidor Elementos
fáticos e probatórios que não demonstram ter a ré contribuído para a
propalada fraude, inexistindo nexo causal entre o ilícito praticado por
fraudador e eventual conduta da ré, no âmbito da intermediação de valores
Reconhecimento, na ação anteriormente ajuizada, de que os valores oriundos
da fraude não se coadunavam com o perfil de consumo Precedentes deste E.
TJSP Sentença mantida Recurso desprovido.” (e-STJ fl. 712).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 732/736).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
i) artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil - aduzindo que teria
havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem foi omisso ao
não se manifestar sobre a responsabilidade civil solidária e objetiva da credenciadora,
as atribuições da recorrida no sistema de arranjos de pagamentos, o fato de que a
recorrida se beneficia diretamente das transações fraudulentas e o ônus da recorrida
de provar que adotou todas as medidas necessárias para combater práticas
fraudulentas;
ii) artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo
único, do Código Civil - sustentando a responsabilidade solidária e objetiva da
recorrida pelos danos causados ao consumidor, seja pelo risco do negócio, seja pela
falha na prestação de serviços;
Documento eletrônico VDA50566158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: a74e8f9c-e592-43fb-8b57-6ca495805bf5

iii) arts. 10, I a V, da Lei no 9.613/1998, e 7o, "
" e V, da Lei no 12.865
caput
/2013 - afirmando que a recorrida, na qualidade de credenciadora no sistema de
arranjos de pagamentos, tem o dever de vigilância e monitoramento das transações
realizadas por meio de suas máquinas, devendo adotar medidas para prevenir fraudes;
iv) art. 374, I, do CPC - alegando que é fato notório que a recorrida aufere
receitas tanto pela disponibilização das maquininhas quanto pelas transações
realizadas, inclusive as fraudulentas, sendo desnecessária a produção de prova nesse
sentido e
v) art. 373, II, do Código de Processo Civil - argumentando que cabia
exclusivamente à recorrida o ônus de provar que adotou todas as medidas necessárias
para evitar fraudes, considerando que os documentos e informações pertinentes estão
sob sua posse.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 765/786), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
No caso, a Corte local afastou a responsabilidade da ora recorrida em
relação à fraude bancária praticada contra a cliente dos Bancos ora recorrentes,
considerando que não houve nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo fraudador e
a conduta da instituição que intermediou os valores.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)"
(AgInt no AREsp 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Documento eletrônico VDA50566158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: a74e8f9c-e592-43fb-8b57-6ca495805bf5

No que se refere à ofensa aos arts. 14 e 18 do CDC; 10, I a V, da Lei no
9.613/1998; 7o, "
" e V, da Lei no 12.865/2013; e 373 e 374, I, do CPC, verifica-
caput
se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
No caso, o Tribunal de origem afastou a responsabilidade da ora recorrida,
como intermediadora de valores, pela fraude bancária praticada contra a cliente dos
Bancos ora recorrentes, nos seguintes termos:

"(...)
No concernente ao mérito, verifica-se que, nos autos no 1007182-
55.2021.8.26.0011, a consumidora Mariana Feriance Menezes alegou ter
sido vítima do denominado “golpe do motoboy”, razão pela qual foram
realizadas transações indevidas em seu cartão de crédito, emitido pelas
autoras. Por conseguinte, a consumidora requereu a declaração de
inexigibilidade dos débitos lançados em sua fatura e indenização por danos
morais, havendo sido acolhido o primeiro pleito, no total de R$ 6.900,00.
Conforme os documentos carreados aos autos, o estorno foi
realizado pela parte autora. Ocorre que, com a devida vênia, não há
adminículos probatórios que demonstrem que a ré contribuiu para eventual
fraude, inexistindo nexo causal entre o ilícito praticado por fraudador e a
conduta da ré, no âmbito da intermediação de valores.
Ao revés, a prova documental carreada aos autos demonstra que,
nos
autos
no
1007182-55.2021.8.26.0011,
foi
reconhecida
a
responsabilidade das próprias autoras pela fraude de que a consumidora
foi vítima, consoante a fundamentação da r. sentença proferida pelo juízo da
1a Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional de Pinheiros:
(...)
Sobreleva mencionar, por oportuno, que a ré não possui ingerência
sobre o conteúdo e a legitimidade de todos os negócios realizados por seus
clientes, atuando como mera intermediária dos pagamentos.
É de se salientar que não se discute a responsabilidade solidária
de todos os integrantes da cadeia de consumo, mas para a condenação em
sede de ação regressiva é necessário a caracterização do nexo causal entre
a conduta e o ato ilícito, o que não restou evidenciado no caso dos autos.

Isso porque a operação fraudulenta foi autorizada pela instituição
financeira e posteriormente contestada pelo titular do cartão. Caso a
operação não houvesse sido autorizada pelas autoras, nenhum dano ao
titular teria sido causado.
Com isso, tem-se que não ficou evidenciado que a ré tenha em
algum momento concorrido para a fraude, inexistindo nexo causal entre o
ilícito praticado e a conduta da ré no âmbito da intermediação, o que conduz
para a ausência de responsabilidade da ré pelo prejuízo do banco.
(...)" (e-STJ fls. 716/717).

De fato, para modificar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu
a responsabilidade do Banco pela fraude bancária e afastou o nexo causal entre o ato
ilícito e a atuação da intermediadora de valores, seria necessário reexaminar fatos e
provas dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
Confira-se:
"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA DE SEGURANÇA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
BANCÁRIAS ATÍPICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. Agravo
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50566158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: a74e8f9c-e592-43fb-8b57-6ca495805bf5

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial,
restabelecendo a sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição
financeira por falha na prestação de serviço em caso de golpe do motoboy.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em (i)
saber se, para dar provimento ao recurso especial, a decisão monocrática
realizou indevido reexame de provas, o que exigiria a aplicação do óbice da
súmula no 7 do STJ e (ii) saber se o acórdão do Tribunal de origem havia
decidido de acordo com a jurisprudência desta Corte, o que exigiria a
aplicação do óbice da súmula 83 do STJ.
III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática não realizou reexame de
provas, mas sim uma análise jurídica dos fatos incontroversos estabelecidos
pelo acórdão do Tribunal de origem. Portanto, não incide o óbice da súmula
no 7 do STJ.
4. A decisão monocrática entendeu que a responsabilidade da instituição
financeira decorre da falha em identificar e bloquear transações atípicas,
mesmo que realizadas com cartão e senha do correntista, conforme
jurisprudência do STJ. A decisão monocrática está, portanto, em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que impõe o dever de segurança
às instituições financeiras para evitar fraudes, não se aplicando o óbice da
súmula no 83 do STJ.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.682.722/RS, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que
houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
admissibilidade.
2. Acórdão da Corte de origem em conformidade com Tema Repetitivo 466
/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem, ao
julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por
terceiro, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial e
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.732.670/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024

Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 14 e 18 do CDC; 10, I a V, da Lei no
9.613/1998; 7o, "
" e V, da Lei no 12.865/2013; 373 e 374, I, do CPC e 927,
caput
parágrafo único, do CC como malferidos, não especificou de que forma eles teriam
sido contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da
controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
Documento eletrônico VDA50566158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: a74e8f9c-e592-43fb-8b57-6ca495805bf5

ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando a
decisão de e-STJ fls. 836/837, conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
Documento eletrônico VDA50566158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: a74e8f9c-e592-43fb-8b57-6ca495805bf5

É o voto.

Documento eletrônico VDA50566158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: a74e8f9c-e592-43fb-8b57-6ca495805bf5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.256 / SP
Número Registro: 2025/0100938-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10075032220238260011 1007503222023826001150000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
JULIANA SPADINI - PR113360
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
Documento eletrônico VDA51385777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:44
Código de Controle do Documento: 12fbcc55-8f8c-481b-bb9d-c4595f49d140

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
VINÍCIUS ALVES ALMEIDA MARIANO - SP437714
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS : DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - SP457917
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:44
Código de Controle do Documento: 12fbcc55-8f8c-481b-bb9d-c4595f49d140